Tribunal: TJSP
Processo: 2172398-84.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
ção de ações emitidas em favor do autor. Fase de liquidação de sentença. Necessidade de consideração, no cálculo do equivalente financeiro da diferença de ações não emitidas, eventos societários estruturais, como grupamentos ou desdobramentos, ocorridos entre a integralização e o trânsito em julgado. Orientação do STJ em tal sentido. Hipótese distinta da contemplada pela Súmula no 551 dessa mesma Corte Superior. Eventos que não têm natureza remuneratória e tampouco afetam o capital de cada acionista, mas que impactam, em termos de mercado, na cotação da ação, e que, se não considerados, desnaturam o equilíbrio da equação matemática destinada a apurar o efetivo valor patrimonial a que faz jus o acionista. Desproporção facilmente constatável a partir do confronto entre o valor corretamente apurado pelo perito, R$ 11.078,50, e aquele adotado pela r. decisão agravada, R$ 969.652,01, a partir da tese à sua conveniência defendida pelo autor. Decisão reformada. Agravo de instrumento da ré provido para tal fim.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2172398-84.2021.8.26.0000; Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 20/10/2021; Data de Registro: 22/10/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Telefonia

Relator(a):

Fabio Tabosa

Comarca:

Presidente Prudente

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/10/2021

Data de publicação:

22/10/2021

Ementa:
Processual. Telefonia. Contrato de participação financeira. Plano de expansão. Demanda condenatória da concessionária ao pagamento de valor correspondente à complementação de ações emitidas em favor do autor. Fase de liquidação de sentença. Necessidade de consideração, no cálculo do equivalente financeiro da diferença de ações não emitidas, eventos societários estruturais, como grupamentos ou

Ementa:
Processual. Telefonia. Contrato de participação financeira. Plano de expansão. Demanda condenatória da concessionária ao pagamento de valor correspondente à complementação de ações emitidas em favor do autor. Fase de liquidação de sentença. Necessidade de consideração, no cálculo do equivalente financeiro da diferença de ações não emitidas, eventos societários estruturais, como grupamentos ou desdobramentos, ocorridos entre a integralização e o trânsito em julgado. Orientação do STJ em tal sentido. Hipótese distinta da contemplada pela Súmula no 551 dessa mesma Corte Superior. Eventos que não têm natureza remuneratória e tampouco afetam o capital de cada acionista, mas que impactam, em termos de mercado, na cotação da ação, e que, se não considerados, desnaturam o equilíbrio da equação matemática destinada a apurar o efetivo valor patrimonial a que faz jus o acionista. Desproporção facilmente constatável a partir do confronto entre o valor corretamente apurado pelo perito, R$ 11.078,50, e aquele adotado pela r. decisão agravada, R$ 969.652,01, a partir da tese à sua conveniência defendida pelo autor. Decisão reformada. Agravo de instrumento da ré provido para tal fim.